Tribunal: TJSP
Processo: 2241404-52.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Processual civil – embargos de declaração ofertados contra decisão monocrática que trouxe indeferida concessão de efeito ativo ao agravo de instrumento - superveniente edição de r. sentença – perda de objeto - aclaratórios prejudicados.
Agravo de instrumento – ação rescisória de contrato cumulada com inexigibilidade de débito e restituição de valores - insurgência aviada contra r. decisão

Ementa:
Processual civil – embargos de declaração ofertados contra decisão monocrática que trouxe indeferida concessão de efeito ativo ao agravo de instrumento - superveniente edição de r. sentença – perda de objeto - aclaratórios prejudicados.
Agravo de instrumento – ação rescisória de contrato cumulada com inexigibilidade de débito e restituição de valores - insurgência aviada contra r. decisão que carreou indeferido pedido de tutela antecipada – superveniente edição de r. sentença - perda do objeto – recurso não conhecido.